Tribunal: TJES
Processo: 5006151-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006151-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA MACEDO CORREA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGURO DE VIDA.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO.
MARCO INICIAL
DE
CORREÇÃO MONETÁRIA.
DATA DA ASSINATURA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O ponto nodal do presente recurso cinge-se a verificar qual o termo inicial a ser considerado para fins de

atualização da verba condenatória, atendendo-se ao comando do título judicial exequendo
.

2.

O

Acórdão de fls. 266/270

determinou

que os valores indenizatórios deveriam ser acrescidos de correção monetária desde a data em que celebrado o contrato entre as partes, pelo INPC-IBGE,
e
de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC), pela Taxa SELIC,
vedada a incidência cumulativa
de correção monetária por índice autônomo.

3.

Em sede de cumprimento de sentença, portanto, a ora agravada trouxe cálculo discriminativo do débito que entende devido, apontando como termo inicial da correção monetária a data de 30/09/1994, porquanto teria sido o momento da assinatura da apólice securitária em questão.

4.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, a
incidência da correção monetária a partir da contratação
originária
do seguro
(em 1994)
representa
bis in idem
, já que o capital segurado já sofria anualmente os reajustes devidos para atualização do valor do prêmio.
5.

Consta da
apólice
de
fls. 54/56 a existência de cláusula
de ajuste anual automático d
o capital segurado na data de aniversário do seguro,
o que
era, de fato, implementad
o
pela seguradora. Tal conclusão é referendada pelos cálculos elaborados pela
c
ontadoria do juízo
na origem
.
6
.
A
jurisprudência pátria compreende que
“
e
m se tratando de contratos renovados periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial a data do início da vigência da última renovação, a fim de evitar indesejado enriquecimento sem causa do segurado”
(TJDF; APC 07164.60-04.2018.8.07.0007; Ac. 125.8982; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 06/07/2020).
7
.

Por outro lado, assiste razão
à agravada
no que tange à verba honorária de sucumbência
,
tendo em vista que
foi majorada ao percentual de 17,25%
.

8.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006151-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FREDERICO JOSE FILOGONIO MARTINS PAIVA - ES12071-A
AGRAVADO: MARIA DA PENHA MACEDO CORREA, JESIELLE MACEDO CORREA ANDRADE, CAMILLE MACEDO CORREA PIMENTEL, ZANANDREA MACEDO CORREA COUTINHO

Advogado do(a) AGRAVADO: JONIMAR FIORIO ARAUJO - ES15837-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JONIMAR FIORIO ARAUJO - ES15837-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JONIMAR FIORIO ARAUJO - ES15837-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JONIMAR FIORIO ARAUJO - ES15837-A

VOTO

Como relatado
,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares

que

rejeitou

a impugnação ao cumprimento de sentença

apresentada pelo banco ora agravante, determinando o prosseguimento da execução, considerando como termo inicial da

correção monetária a data de 30/09/1994, referente à assinatura do contrato.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente
o excesso de execução, tendo em vista que “o valor segurado de R$ 30.624,00 (trinta mil seiscentos e vinte e quatro reais), fixado na sentença condenatória, foi contratado em data de 30 de Setembro de 2008, conforme demonstram os documentos anexos, e não fixada data de 30 de Setembro de 1994”
.

Contrarrazões apresentadas (ID 8637420).

Em decisão no ID
8165487
, foi
deferido
o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por estar
em demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela (
probabilidade
do
direito invocado
e perigo na demora)
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que
não
merece prevalecer.
Explico.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se a verificar qual o termo inicial a ser considerado para fins de

atualização da verba condenatória, atendendo-se ao comando do título judicial exequendo
.

Quanto ao ponto, imputo pertinente ressaltar que o

r. Acórdão de fls. 266/270

determinou

que os valores indenizatórios deveriam ser acrescidos de correção monetária desde a data em que celebrado o contrato entre as partes, pelo INPC-IBGE,
e
de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC), pela Taxa SELIC,
vedada
a incidência
cumulativa
de correção monetária por índice autônomo.

Em sede de cumprimento de sentença, portanto, a ora agravada trouxe cálculo discriminativo do débito que entende devido, apontando como termo inicial da correção monetária a data de 30/09/1994, porquanto teria sido o momento da assinatura da apólice securitária em questão.

Entretanto, segundo compreende a agravante, deve ser reconhecida a incorreção dos cálculos trazidos pela exequente, porquanto a incidência da correção monetária a partir da contratação do seguro representa
bis in idem
, já que o capital segurado já sofria anualmente os reajustes devidos para atualização do valor do prêmio.

Com efeito, observo da apólice (fls. 54/56) a existência de cláusula contratual que previa que o capital segurado seria ajustado anualmente na data de aniversário do seguro, sendo certo que tal cláusula era, de fato, implementada pela seguradora.

Tal conclusão, inclusive, é referendada pelos cálculos elaborados pela d. Contadoria do juízo, em planilha apresentada às fls. 506, na qual foi considerada a data de 30/09/2008 como termo inicial de atualização do débito.

Destarte, acaso mantida a r. decisão agravada, que determinou o prosseguimento da fase executiva, considerando a incidência de correção monetária desde a celebração primária do contrato entre as partes (em 1994), haverá dupla incidência de atualização, isto é, tanto aquela que já vinha sendo aplicada anualmente pela seguradora, quanto a aquela decorrente de determinação judicial.

Ressalto que a jurisprudência pátria compreende que
“
a correção monetária deverá incidir no momento da renovação do contrato de seguro de vida até a data do efetivo pagamento. Na forma do disposto na Sumula 632/STJ, a correção monetária da indenização securitária deve incidir desde a contratação. Em se tratando de contratos renovados periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial a data do início da vigência da última renovação, a fim de evitar indesejado enriquecimento sem causa do segurado”
(TJDF; APC 07164.60-04.2018.8.07.0007; Ac. 125.8982; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 06/07/2020).

O STJ também se manifestou no sentido de que, em se tratando de contrato de seguro com renovação sucessiva, a cada renovação terá um novo capital segurado, sendo o termo inicial de correção monetária a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA RENOVAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'" (AgInt no REsp 1.875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023).

3. "Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021).

4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido, para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual.

(AgInt no REsp n. 2.130.582/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Nesse sentido também já se pronunciou esta Colenda Câmara Cível, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO À INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Reconheceu-se o direito de que a correção monetária da indenização securitária inicie na data da última renovação do seguro
, já que o Tribunal da Cidadania apregoa que a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
(AGRG no RESP 1328730/SP). VII. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para fixar a citação como termo inicial para a incidência dos juros de mora na condenação por dano moral e a data de 06/02/2012 para início da incidência da correção monetária do valor da indenização securitária.
(TJES; AC 0000060-14.2013.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/10/2020; DJES 09/12/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA NÃO VERIFICADA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. COBERTURA CONTRATUAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. ADOÇÃO DA TAXA SELIC APÓS CITAÇÃO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDO. (...) 3. Não há que se falar em ciência inequívoca do segurado acerca de sua invalidez permanente desde a data da ocorrência do sinistro, notadamente se considerarmos que no ano de 2008 este não detinha plenas condições de saber inequivocamente a respeito desta sua específica condição, isto é, de que estava permanentemente inválido. 4. Sendo possível constatar que o segurado ficou incapacitado/inválido de forma permanente após o acidente e em decorrência deste, tem-se configurada uma das hipóteses de abrangência dos seguros contratados, de modo tal que as beneficiárias fazem jus ao pagamento da indenização decorrente de invalidez permanente do segurado.
5. Nos termos da jurisprudência pátria, em se tratando de contratos renovados periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial a data do início da vigência da última renovação, nos índices contratualmente previstos, a fim de evitar indesejado enriquecimento sem causa do segurado
(TJDF; APC 07164.60-04.2018.8.07.0007; Ac. 125.8982; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 06/07/2020). 6. Acerca do dano material, a correção monetária deverá adotar o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, após a citação, incidirá somente a taxa SELIC, por já englobar juros e correção monetária. Precedentes. 7. Recurso da seguradora requerida parcialmente provido. Recurso das autoras desprovido.” (TJ-ES – AC: 00072840820118080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

Frise-se que a conclusão aqui alcançada não importa violação à coisa julgada, porquanto o v. Acórdão de fls. 266/270, quanto à atualização monetária, apenas reconheceu a necessidade de se corrigir o valor do prêmio
securitário
desde a
contratação
–

sem analisar a questão das renovações sucessivas realizadas pela seguradora,
as quais devem ser equiparadas a novas contratações, para os presentes fins
.

Por outro lado, assiste razão
à agravada
no que tange à verba honorária de sucumbência
,
tendo em vista que a decisão de inadmissão do Recurso Especial (fls. 393/394) majorou os honorários advocatícios em
“15% sobre o valor já arbitrado”
,
elevando a verba

a
o percentual de 17,25%,
o que não foi observado pelo agravante em seus cálculos
(fls. 478)
.

Assim, não há que se falar em extinção da fase de cumprimento de sentença, como pretende a parte agravante, uma vez que o depósito judicial realizado é insuficiente para a quitação do débito exequendo, notadamente quanto aos ônus da sucumbência.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso
e a
ele

DOU PARCIAL
provimento
para reformar a decisão recorrida e reconhecer o excesso
de
execução,
devendo o
cálculo da condenação
adotar, como parâmetros,

o
termo inicial d
e
atualização monetária
em 30/09/2008, data da última renovação/contratação
; e honorários advocatícios
no percentual de
17,25%
sobre o principal
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.